Tribunal: TJMT
Processo: 1003896-35.2021.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003896-35.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULINA XIMENES BATISTA - CPF: 372.522.751-91 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE FATURAS TELEFÔNICAS – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Uma vez demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia e que as dívidas informadas ao órgão de proteção ao crédito referem-se à relação jurídica formalizada entre as partes, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão, uma vez que a empresa agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência do consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003896-35.2021.8.11.0028

APELANTE:

PAULINA XIMENES BATISTA

APELADO:

TELEFONICA BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULINA XIMENES BATISTA
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT,
Dra. Katia Rodrigues Oliveira
, lançada nos autos da Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais n. 1003896-35.2021.8.11.0028, ajuizada em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a decisão que concedeu a tutela antecipada para suspender a negativação do nome da autora.

Ainda condenou a autora ao pagamento de multa pela litigância de má-fé arbitrada no montante de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos doa art. 81 do CPC, além das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3o CPC).

A apelante, em suas razões recursais aduz que “a
recorrida em momento algum dos autos comprova a origem e legalidade do débito, pois não apresenta nenhum contrato assinado, documento ou prova válida que pudesse comprovar que os serviços teriam de fato sido utilizado pelo Recorrente ou que teria sido de fato contratado pelo Recorrente o alegado serviço
” (sic).

Argumenta que “
supostas telas não possuem nenhuma validade e que foram devidamente impugnadas, especialmente a alegada referente telefônica linha telefônica no. (66) 99932-5161, vinculada a conta 0300656268, sendo esta migrada para o plano Controle em 27/01/2017 e cancelada em 27/03/2018
” (sic), da qual desconhece veemente da utilização do suposto serviço fornecido pela recorrida.

Sustenta que “
as supostas faturas são de outra cidade, local que a Recorrente desconhece e jamais residiu
” (sic), e ainda, assegura que a recorrida não apresentou nenhuma gravação ou documento que pudesse corroborar que solicitou o serviço, em que pese o art. 26 da Resolução n.o 632 da ANATEL, preconiza ser obrigatória a gravação das interações entre Prestadora e Consumidor realizadas por meio do Centro de Atendimento Telefônico.

Defende que “
as faturas apresentadas pela Recorrida, não possuem nenhuma validade ao processo, e não podem ser consideradas meio de provas da respectiva contratação
” (sic).

Por outro lado, ressalta que “
em respeito ao princípio da vulnerabilidade previsto no artigo 4o, inciso I, da Lei n. 8.078/90, bem como o da hipossuficiência da Recorrente frente às Recorridas é salutar a proteção ao consumidor na questão da prova
” (sic).

Assim, aponta que a negativação indevida deve ser desconstituída, assim como, condenada ao pagamento de indenização por danos morais, por se trata de dano
in re ipsa
.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso para declarar a inexistência da dívida, bem como condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e suportar o ônus da sucumbência (id. 162237790).

Nas contrarrazões a apelada pugna preliminarmente pelo indeferimento da assistência judiciária, por entender que os documentos juntados pela recorrente não comprovam sua real condição financeira.

No mérito, argumenta que “
a empresa Requerida juntou inclusive histórico de chamadas com o descritivo de dia, tempo de duração e número de chamador/chamado, histórico de pagamentos e telas sistêmicas demonstrando que de fato a Parte Autora usufruiu dos serviços da Requerida sem realizar a devida contraprestação
” (sic).

Aliado a isso, defende que a contratação está demonstrada conforme relatório de chamada, onde inclusive consta ligação realizada a genitora da autora.

Por outro lado, aduz que “
o dano moral não é presumido em tais situações, sendo imprescindível a sua comprovação, o que não ocorreu no presente caso
” (sic).

Alternativamente, pugna para que a aplicação dos juros de mora ocorra a partir do arbitramento, conforme a Súmula 54 do STJ e que os honorários de sucumbência sejam fixados no mínimo legal. Ao final, requer o desprovimento do recurso nos termos acima elucidados (id. 162237794).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 162472185).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em revogação do benefício da assistência judiciária, haja vista que a recorrente não trouxe nenhum elemento capaz de evidenciar a possibilidade financeira da autora.

A questão posta em debate diz respeito se é válida ou não a instalação da linha telefônica
(66) 99932-5161
, efetivada em 27.01.2017, sob o Contrato no 0300656268, no plano controle, cancelada em 27/03/2018.

Ao sentenciar o feito, o Magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial sob o fundamento que consta demonstrado nos autos o pagamento de diversas faturas em dinheiro, cujo serviço vinha sendo usufruído desde janeiro de 2017.

A apelante se insurge argumentando que nunca contratou os serviços da recorrida e, portanto, o débito é indevido assim como a consequentemente negativação.

Pois bem. No caso em análise, tenho que razão não assiste a apelante.

É que não se constata a verossimilhança das alegações dispendidas pela apelante, uma vez que há nos autos, documentos que comprovam a contratação e utilização dos serviços, o que ensejou a cobrança e posterior negativação pela apelada.

Os documentos apresentados na defesa da apelada apontam as faturas telefônicas, referente ao telefone
(66) 99932-5161
, que vinham sendo pagas regularmente em dinheiro, o que descaracteriza qualquer alegação de fraude, afinal, não há fraudador que efetue o pagamento dos débitos de suas vítimas.

Aliado a isso, consta nos relatórios de chamadas ligações para o número (66) 99921-9215, que pertence a Maria Lurdes Ximenes Batista, mãe da parte autora, conforme se depreende do documento de id. 162237775.

Dessa forma, a afirmação da autora, ora apelante de que nunca teria realizado contrato com a empresa ré, decai quando a empresa requerida traz aos autos, além de telas sistêmicas, o pagamento de faturas efetuadas pela autora ao longo período de
jan/2017 a

nov/2017
; e também comprova a utilização dos serviços, demonstrando, assim, a existência da relação jurídica entre as partes.

Aliado a isso, consta que o patrono da autora, Dr. Saulo Amorim de Arruda é recorrente na judicialização desses tipos de ações, onde a relação jurídica é devidamente comprovada, a exemplos dos RACs 1000856-79.2020.8.11.0028; 1000856-79.2020.8.11.0028 e 1031285-10.2020.8.11.0002 e Recursos Inominados

1030146-23.2020.8.11.0002; 1000049-59.2020.8.11.0028 e

1000718-71.2019.8.11.0053.

Ademais, em que pese a recorrente alegar que a empresa ré não colacionou qualquer prova que tenha o condão de afastar a ilegalidade da cobrança, nota-se que a parte requerente, também, não trouxe comprovantes de que adimpliu as faturas que deram ensejo à anotação de seu nome no rol de mal pagadores, ou qualquer outro documento que corroborasse, ainda que minimamente, com os fatos alegados, de modo que não se desincumbiu do mínimo ônus de prova que deveria produzir, a teor do art. 371, inciso I do CPC.

À vista disso, assim como o Magistrado Singular, entendo que os documentos foram suficientes para demonstrar que a autora contratou e usufruiu dos serviços da empresa de telefonia, o que, de plano, afasta a possibilidade de declaração de inexistência de relação jurídica.

Portanto, evidente que a empresa apelada agiu no exercício regular de seu direito em cobrar pelos serviços prestados, sendo que o não pagamento do débito gera por consequência a inserção do nome da consumidora no rol de maus pagadores.

Por isso, comprovada a licitude da cobrança, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais, visto que a dívida é justa e devida à empresa que prestou os seus serviços de telefonia a sua cliente, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVADA
– JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTO PESSOAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia e que as dívidas informadas ao órgão de proteção ao crédito referem-se aos contratos celebrados, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão, uma vez que a empresa agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência do consumidor.
Ademais, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC. (TJ-MT 10051949420198110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVADA
- CONTRATO CONSTITUÍDO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia e que a dívida informada ao órgão de proteção ao crédito refere-se ao contrato por ele celebrado, deve ser afastada a obrigação de indenizar imposta à empresa de telefonia que agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência”
. (TJ-MT - AC: 00015182420158110032 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVADA
- CONTRATO CONSTITUÍDO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.
Demonstrada a contratação dos serviços da operadora de telefonia e que a dívida informada ao órgão de proteção ao crédito refere-se ao contrato por ele celebrado, deve ser afastada a obrigação de indenizar imposta à Apelante que agiu no exercício regular de seu direito diante da situação de inadimplência.
A exibição de dados pessoais daquela pessoa que alega pura e simplesmente “inexistência de contratação” deve ser validada como prova idônea e confiável da contratação, primeiramente, quando a empresa, a exibição de dados pessoais daquela pessoa que alega pura e simplesmente “inexistência de contratação” deve ser validada como prova idônea e confiável da contratação. (TJ-MT - AC: 10000478120188110021 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/06/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2019)

Em que pese a imposição da multa por litigância de má-fé não tenha sido objeto do recurso, pertinente a sua manutenção, haja vista que devidamente comprovado que a autora distorceu a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3o CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023